Tribunal: TJMT
Processo: 1042321-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042321-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), NEREU STEFFEN - CPF: 009.013.389-74 (AGRAVADO), MARIA CANALE - CPF: 664.811.479-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Tutela de urgência. Atenção domiciliar. Cuidador domiciliar e acompanhamento multiprofissional. Distinção entre cuidador e home
care
integral. Avaliação técnica inicial indicativa de baixa complexidade. Avaliação superveniente com inelegibilidade para internação domiciliar. Redução da carga horária do cuidador para 8 horas diárias. Manutenção do acompanhamento multiprofissional. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Redirecionamento exclusivo ao município inadequado em sede de cognição sumária. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de cuidador domiciliar profissional por 24 horas e atendimento domiciliar multiprofissional ao agravado, consistindo em visitas periódicas de médico,
enfermeiro e fisioterapeuta, em razão de seu quadro de extrema vulnerabilidade clínica e social.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia avaliação técnica do médico regulador e de parecer definitivo do NAT-Jus afasta a tutela de urgência para atenção domiciliar; (
ii
) estabelecer se a pontuação ABEMID e o laudo técnico da SES/MT autorizam o fornecimento de cuidador profissional em regime integral de 24 horas; (
iii
) determinar se deve ser mantido o atendimento domiciliar multiprofissional deferido na origem; e (
iv
) definir se, em sede de tutela provisória, o cumprimento da obrigação deve ser redirecionado exclusivamente ao Município ou preservada a responsabilidade solidária dos entes federativos.

III.
Razões de decidir

3. A internação domiciliar na modalidade home
care
possui natureza eletiva e, em regra, reclama avaliação técnica prévia, nos termos das orientações administrativas e técnicas aplicáveis, mas a ausência de parecer definitivo do NAT-Jus não afasta, por si só, a tutela provisória quando os autos já
contêm
elementos probatórios suficientes e o caso revela peculiaridades que evidenciam risco à saúde e à dignidade do paciente.

4. A pontuação de 8 pontos na Tabela ABEMID enquadra o caso em faixa de baixa complexidade, incompatível com a imposição de cuidador profissional em
regime integral de 24 horas, reservado a hipóteses de maior complexidade assistencial.

5. O laudo do médico regulador da SES/MT conclui pela inelegibilidade do paciente para internação domiciliar nos moldes de
home
care
integral e corrobora a distinção técnica entre cuidador domiciliar, voltado ao auxílio nas atividades da vida diária, e internação domiciliar estruturada, que pressupõe cobertura profissional contínua e equipe multiprofissional permanente.

6. O quadro clínico e social do agravado, idoso, portador de Síndrome de Down, acamado, sem comunicação verbal, dependente integral para as atividades da vida diária e inserido em núcleo familiar igualmente vulnerável, justifica a manutenção do atendimento domiciliar multiprofissional, por constituir medida adequada, proporcional e compatível com o grau de atenção exigido.

7. A redução da carga horária do cuidador domiciliar para 8 horas diárias em período diurno observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois assegura suporte parcial às necessidades básicas do agravado sem impor estrutura própria de home
care
integral incompatível com a baixa complexidade aferida.

8. Embora o sistema constitucional e legal admita o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências no SUS, a ausência, nesta fase processual, de definição técnica conclusiva sobre o nível exato de complexidade do atendimento recomenda a preservação da responsabilidade solidária dos entes federativos, reservando-se ao julgamento do mérito em primeiro grau a definição da responsabilidade primária e eventual ressarcimento.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de parecer definitivo do NAT-Jus ou de avaliação prévia conclusiva do médico regulador não impede, por si só, a concessão ou manutenção de tutela provisória em demanda de saúde quando os autos contêm elementos técnicos e sociais suficientes para evidenciar a necessidade imediata da medida. 2. A pontuação ABEMID indicativa de baixa complexidade e o laudo técnico da SES/MT afastam a imposição de cuidador domiciliar profissional em regime integral de 24 horas, autorizando apenas suporte parcial compatível com o grau de atenção
apurado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196; Lei n. 8.080/1990; Estatuto do Idoso, art. 15; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855.178, rel. Min. Luiz
Fux
, Tema 793; TJMT, AI n.
1011525-33.2024.8.11.0003
, Rel. Des.
Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1020759-66.2025.8.11.0015, na qual se busca o fornecimento de atendimento domiciliar em regime de home
care
24 horas, com cuidador profissional e equipe multiprofissional, bem como a preservação do fornecimento de energia elétrica indispensável ao tratamento do autor, pessoa idosa, portadora de Síndrome de Down, acamada e totalmente dependente para as atividades da vida diária (Id 331326386).

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o fornecimento de cuidador domiciliar profissional por 24 horas e atendimento multiprofissional, com fundamento nos relatórios sociais e técnicos constantes dos autos, que apontaram a dependência integral do autor, a impossibilidade de cuidado familiar adequado e a situação de vulnerabilidade do núcleo familiar. Destacou-se que a irmã do agravado, única cuidadora, possui 70 anos, apresenta limitações de saúde
e também
cuida do esposo, de 78 anos, acometido por AVC (Id 331969396).

No curso do processo, os autos foram encaminhados ao CEJUSC da Saúde Pública, sendo determinada a realização de visita técnica pela Secretaria de Estado de Saúde, com elaboração de relatório acerca do quadro clínico do paciente e da necessidade de home
care
. O relatório
médico subsequente concluiu pela inelegibilidade do paciente para internação domiciliar, conforme avaliação baseada na Tabela ABEMID (Ids 214218114, 218677634, 218767327, 220020703 e 221586739).

Constam também relatórios sociais do CREAS, que registram que o agravado, então com 64 anos, portador de Síndrome de Down, encontra-se acamado, com perda da fala e dependência integral para alimentação, higiene e mobilidade, sendo assistido exclusivamente pela irmã idosa, em contexto de limitações físicas e financeiras do núcleo familiar.

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, que o serviço de home
care
possui natureza eletiva, dependendo de avaliação técnica prévia da regulação estadual, inexistente no momento da concessão da tutela. Alega, ainda, ausência de parecer técnico do NAT-Jus, risco de ingerência judicial na gestão das políticas públicas e inexistência de demonstração de urgência ou risco iminente que justifique a imposição imediata da medida.

Defende, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Município, em razão da competência para serviços de atenção domiciliar (Id 331326386).

Houve concessão parcial d
a tutela recursal, suspendendo-se em parte os efeitos da decisão agravada, ao fundamento de que a internação domiciliar e serviços correlatos dependem de avaliação técnica especializada e observância dos fluxos do sistema de saúde, não se
equiparando automaticamente a hipóteses de urgência ou emergência (Id 331969396).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, alegando que os documentos juntados evidenciam situação de extrema vulnerabilidade pessoal e familiar, sendo insuficiente o suporte familiar para garantir os cuidados permanentes de que necessita (Id 346667861).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a gravidade do quadro clínico e a dependência integral do agravado, bem como a responsabilidade solidária dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde (Id 349433356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de cuidador domiciliar profissional por 24 horas e atendimento multiprofissional ao agravado. Em suas razões, alega, em síntese, que o
home
care
possui caráter eletivo, depende de prévia avaliação técnica e não se confunde com hipótese de urgência, além de sustentar que a obrigação deve ser direcionada preferencialmente ao Município.

Defende, ainda, que a avaliação superveniente concluiu pela inelegibilidade do paciente para internação domiciliar, o que afasta a manutenção da medida nos moldes em que foi deferida.

Da
alegada
natureza eletiva do serviço de home
care

O agravante sustenta que o serviço de home
care
possui natureza eletiva, incompatível com a tutela de urgência deferida sem prévia avaliação do médico regulador, em desconformidade com a Recomendação n. 1/2022 e o Enunciado n. 5 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.

Com razão nesse ponto.

Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a internação domiciliar na modalidade home
care
possui natureza eletiva, não se confundindo com situações de urgência ou emergência médica.

A Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde estabelece que, ao receber ações com pedido de home
care
, deve-se determinar a oitiva da Secretaria de Estado de Saúde para prestar informações sobre elegibilidade do paciente e complexidade do atendimento.

O Enunciado n. 5 do mesmo Comitê recomenda expressamente que o pedido seja instruído com avaliação do médico regulador antes do início da prestação.

Ocorre que, no presente caso, a situação é distinta daquela que ordinariamente justifica o deferimento do efeito suspensivo em seu grau máximo. Há nos autos documentação técnica e social relevante que confere lastro fático à decisão de primeiro grau, de modo que a ausência de parecer definitivo do NAT-Jus não tem o condão, por si só, de esvaziar a tutela provisória deferida na origem, especialmente diante do conjunto probatório já carreado aos autos e das peculiaridades do caso concreto, como se examinará a seguir.

Da pontuação ABEMID, do laudo da SES/MT e da distinção entre cuidador e home
care
integral

O agravante aponta que a pontuação de 8 pontos na Tabela ABEMID indica apenas baixa complexidade, sem respaldo técnico para a imposição de cuidador profissional em regime de 24 horas.

A Tabela ABEMID constitui o instrumento técnico de referência para a indicação e classificação da internação domiciliar no âmbito do SUS.
A análise dos autos revela a existência de
dois referenciais técnicos distintos, colhidos em momentos diversos
.

Em um primeiro momento
, os elementos considerados na origem apontavam
pontuação de 8 pontos na Tabela ABEMID
, indicativa de
baixa complexidade
, o que já se mostrava incompatível com a imposição de cuidador profissional em regime integral de 24 horas.

Posteriormente
, sobreveio
avaliação técnica superveniente
, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, na qual o paciente obteve
4 pontos na Tabela ABEMID
, sendo considerado
inelegível para internação domiciliar na modalidade home
care
.

Assim,
a conclusão judicial deve considerar a evolução do acervo probatório
: se, inicialmente, os elementos já não autorizavam, com segurança, a manutenção de cuidador profissional em regime integral, a avaliação técnica superveniente
reforçou ainda mais
a inadequação do home
care
24 horas, sem, contudo, afastar a necessidade de assistência domiciliar compatível com a condição concreta do agravado.

Esse diagnóstico é corroborado pelo relatório médico da SES/MT, subscrito pelo Dr. Francisco Otaviano Oliveira Fontes após visita técnica realizada em cumprimento à determinação judicial (Id 220020703). O médico regulador concluiu pela inelegibilidade do paciente para internação em serviço domiciliar nos moldes do home
care
integral.

O parecer é convergente com o entendimento técnico prevalente nesta Câmara, segundo o qual há nítida distinção entre a figura do cuidador domiciliar, pessoa responsável pelos cuidados com alimentação, medicamentos, higiene e atividades da vida diária, e a internação domiciliar em modalidade home
care
, que pressupõe cobertura profissional contínua, equipe multiprofissional estruturada e, em regra, suporte a condições clínicas de maior complexidade.

Confere-se:

"Há necessidade indiscutível de cuidador, pessoa responsável pelos cuidados com alimentação e medicamentos, além de cuidados pessoais e de higiene. Neste caso está havendo nítida confusão entre as funções de cuidador e internação domiciliar, situações plenamente diferentes no contexto original." (Nota Técnica NAT-Jus
273401468 citada
na
RAC 1003487-29.2024.8.11.0004
,
Id 273401468),
precedente desta Câmara)

Desse modo, a determinação de cuidador profissional em período integral de 24 horas excede o que os instrumentos técnicos indicam como necessário e proporcional ao grau de complexidade do caso
,
o que não significa negar ao agravado o suporte de que necessita, mas adequá-lo ao patamar tecnicamente sustentável em cognição sumária.

Da manutenção do atendimento domiciliar multiprofissional

A segunda parte da tutela deferida na origem
,
o atendimento domiciliar multiprofissional com visitas periódicas de médico, enfermeiro e fisioterapeuta
,
merece tratamento distinto.

Neste ponto, o pleito recursal não merece acolhimento.

O quadro clínico e social do agravado revela situação de vulnerabilidade que justifica, mesmo em cognição sumária, a manutenção de acompanhamento multiprofissional em domicílio.
O paciente
possui 64 anos, é portador de Síndrome de Down, encontra-se acamado, sem comunicação verbal, com dependência integral para as atividades da vida diária e inserido em núcleo familiar composto exclusivamente por pessoas idosas e igualmente debilitadas. Essas circunstâncias impõem ao Estado o dever de garantir, ao menos provisoriamente, acompanhamento técnico adequado que previna o agravamento do quadro e assegure a continuidade dos cuidados essenciais.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, preceito alicerçado no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

O art. 15 do Estatuto do Idoso assegura atenção integral à saúde do idoso pelo SUS. O agravado reúne, em sua pessoa, duas condições que atraem proteção normativa reforçada: é idoso e portador de Síndrome de Down. Nessa perspectiva, o acompanhamen
to domiciliar multiprofissional,
na forma já deferida pelo juízo de origem, com ao menos três visitas semanais de fisioterapia e visitas de médico e enfermeiro conforme necessidade clínica
,
constitui prestação adequada, proporcional e tecnicamente compatível com o grau de atenção domiciliar que o caso demanda.

A manutenção do atendimento multiprofissional está em consonância com o próprio entendimento técnico que norteia a distinção entre cuidador e home
care
: a nota técnica do NAT-Jus
citada como referência
, que reconhece a inelegibilidade para internação domiciliar integral, não nega a necessidade de acompanhamento multidisciplinar
,
ao contrário, o recomenda na modalidade intermitente, precisamente o formato deferido pela decisão agravada nesse aspecto.

Da adequação da carga horária do cuidador domiciliar ao grau de complexidade

Reconhecida a desproporcionalidade do cuidador em período integral de 24 horas diante da pontuação ABEMID de baixa complexidade e do laudo da SES/MT, impõe-se a redução da carga horária para patamar compatível com o grau de atenção domiciliar tecnicamente indicado.

Em casos de baixa complexidade, a prestação do cuidador domiciliar de forma parcial
,
em período diurno
,
atende à necessidade de suporte nas atividades da vida diária (higiene, alimentação, mudança de decúbito e administração de medicamentos), sem implicar a estruturação de equipe de home
care
em regime integral, própria de casos de média e alta complexidade com pontuação ABEMID substancialmente superior.

Embora o laudo técnico superveniente
não tenha fixado expressamente carga horária determinada
, consignou que o agravado
necessita de cuidador diário
, ao mesmo tempo em que afastou a elegibilidade para
home
care
integral
.

Nesse contexto, a redução da prestação para
8 (oito) horas diárias, em período diurno
, constitui
modulação judicial fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, à vista do quadro social do agravado, da necessidade de suporte cotidiano e da incompatibilidade técnica do regime integral de 24 horas com a classificação assistencial apurada nos autos.

Trata-se, portanto, de solução intermediária, apta a assegurar proteção suficiente ao agravado sem impor estrutura típica de internação domiciliar integral, tecnicamente afastada pela avaliação superveniente.

Cabe destacar que a intervenção judicial, no caso, limita-se à garantia do mínimo assistencial compatível com a prova dos autos, sem substituição integral da discricionariedade técnica da Administração,
tampouco imposição de prestação incompatível com os parâmetros técnicos posteriormente apurados.

Da responsabilidade solidária e da definição de competência em sede de mérito

O agravante sustenta que, em razão da responsabilidade primária do Município para tratamentos de baixa ou média complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser a ele direcionado, invocando o Tema 793 do STF.

O pleito não merece acolhimento nesta sede recursal, pelas razões que se expõem.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, firmou a seguinte tese de repercussão geral, sob o Tema 793:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A orientação do STF autoriza, portanto, o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências estabelecida no sistema de saúde, sem afastar a solidariedade entre os entes. Contudo, para que esse direcionamento se opere com segurança jurídica e sem risco de descontinuidade da prestação, é imprescindível a existência de elementos técnicos suficientes que permitam definir, com precisão, o grau de complexidade do serviço e o ente primariamente responsável por seu custeio.

No caso dos autos, essa definição ainda não é possível com a nitidez
absoluta e
necessária. O laudo do médico regulador da SES/MT (Id 220020703) concluiu pela inelegibilidade do paciente para internação domiciliar, sem, todavia, emitir pronunciamento definitivo e fundamentado acerca do nível de atenção domiciliar cabível e da responsabilidade primária de cada ente. A Tabela ABEMID indicou 8 pontos
,
faixa de baixa complexidade, mas a pontuação máxima no item de dependência total e a análise conjugada com os relatórios sociais tornam o quadro ainda controvertido em cognição sumária.

Diante dessa incerteza técnica, a tutela provisória deferida na origem tem natureza emergencial e temporária, destinada a preservar o mínimo existencial do agravado enquanto o processo segue seu curso regular. Nessa fase, a solidariedade entre os entes federativos deve ser preservada, pois o redirecionamento exclusivo ao Município, neste momento, sem laudo definitivo que confirme a baixa complexidade e a responsabilidade primária municipal, poderia comprometer a efetividade imediata da tutela jurisdicional e expor o agravado a descontinuidade nos cuidados de que necessita.

A esse respeito, a jurisprudência desta Câmara é lapidar:

“
A ausência de atribuição específica da obrigação de fornecer o tratamento autoriza a fixação solidária dos honorários entre os entes demandados
.” (AI nº 1011525-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 21.10.2025)

A definição de qual ente federativo possui responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço
,
se o Estado, em razão de eventual reconhecimento de complexidade mais elevada, ou o Município, pela inserção do paciente no Programa Melhor em Casa ou em serviço de atenção domiciliar de baixa complexidade
,
deve ser realizada pelo magistrado de primeiro grau, com base em instrução probatória plena, que inclua laudo técnico definitivo do médico regulador e, se necessário, avaliação pericial, no momento do julgamento do mérito.

A tut
ela provisória, por sua natureza
, não comporta essa definição exauriente, que exige cognição aprofundada e contraditório qualificado, incompatíveis com a fase sumária em que nos encontramos.

Registre-se, por oportuno, que o Município de Sinop, devidamente intimado na qualidade de terceiro interessado, quedou-se silente, não apresentando qualquer manifestação acerca do caso ou sobre a possibilidade de inserção do agravado em programas de atenção domiciliar de sua competência. Essa omissão, embora não seja suficiente para imputar-lhe responsabilidade neste momento processual, será relevante na instrução do feito em primeiro grau.

Do prazo de cumprimento

O agravante questiona a exiguidade do prazo fixado para cumprimento da tutela deferida na origem.

O pleito não merece acolhimento
nesse ponto
.
O prazo de 10
dias
mostra-se razoável para as providências necessárias à implantação de cuidados e à realização de acompanhamento multidisciplinar.

Em síntese, o
agravo de
instrumento
deve ser parcialmente provi
do
tão somente para reduzir a carga horária do cuidad
or domiciliar de 24 (vinte e quatro) para 8 (oito) horas diárias em período diurno, modalidade compatível com a pontuação ABEMID de baixa complexidade e com o laudo técnico da SES/MT, devendo ser mantida integralmente o atendimento domiciliar multiprofissional deferido na origem, inclusive com o mínimo de 3 (três) visitas semanais de fisioterapia, por ser tecnicamente indicado e proporcional ao quadro clínico e social do agravado.

Preserva-se a solidariedade entre os entes federativos para fins de cumprimento, com definição de responsabilidade primária reservada ao julgamento do mérito em primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, reduzindo a carga horária do cuidador domiciliar profissional de 24 (vinte e quatro) para 8 (oito) horas diárias, em período diurno, mantendo, no mais, integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026